Tribunal: TJBA
Processo: 0536980-75.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0536980-75.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JODSON SANTOS FERREIRA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ART. 157, CAPUT, CP. PLEITO ABSOLUTÓRIO. DESPROVIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. PROVA ROBUSTA. AUSÊNCIA DE DEPOIMENTO DO RÉU. CONFISSÃO EM SEDE POLICIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO-PROVIDO. 1. Verifica-se que a materialidade delitiva foi devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência, pelo Auto de Exibição e Apreensão e depoimentos em juízo. 2. A autoria delitiva, por sua vez, está devidamente demonstrada pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório, em especial pela declaração das vítimas. 3. Importa ressaltar a credibilidade da palavra da vítima que, coligada ao depoimento das testemunhas de acusação, policiais que lograram êxito em deter o apelante pouco após o roubo, revelam, com suficiente margem de segurança jurídica, a demonstração da autoria delitiva. 4. Diante de tais argumentos, entendo ter sido a pena base aplicada de forma adequada e proporcional, dentro do critério discricionário/vinculado do magistrado prolator da sentença, à luz da situação fática contida nos autos e da prova produzida. 5. Em breve análise do édito condenatório, a sentença condenatória revela-se idônea, mantendo-se o quanto determinado. RECURSO CONHECIDO E NÃO-PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0536980-75.2017.8.05.0001, em que figuram como Apelante JODSON SANTOS FERREIRA e como apelado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor.